Tribunal: TJES
Processo: 5012313-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012313-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANA KARINY DE OLIVEIRA ARAUJO ABREU

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada por ANA KARINY DE OLIVEIRA ARAÚJO ABREU, deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos dos contratos de empréstimo firmados pela autora a 35% dos seus rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a análise liminar para repactuação de dívidas por superendividamento exige a realização de fase conciliatória prévia; e (ii) apurar se a decisão de origem está em conformidade com o rito estabelecido pela Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 introduz princípios e regras para prevenir e tratar o superendividamento, estruturando um procedimento com duas fases: a primeira, conciliatória, e a segunda, judicial, que só se instaura se a conciliação prévia não alcançar êxito.

4. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor prevê a necessidade de audiência conciliatória, preferencialmente extrajudicial, antes de qualquer intervenção judicial, com a finalidade de permitir que credores e devedores formalizem um plano de pagamento voluntário, assegurando o adimplemento das dívidas e a preservação do mínimo existencial.

5. No caso concreto, não há comprovação de que a consumidora tenha realizado qualquer tentativa de conciliação prévia, judicial ou extrajudicial, como exigido pela legislação específica.

6. A tentativa de parcelamento da dívida não se confunde com a fase conciliatória, uma vez que esta exige a participação dos credores para a formalização conjunta do plano de pagamento.

7. Precedentes das cortes estaduais têm assentado a impossibilidade de concessão de tutela provisória na primeira fase do procedimento de superendividamento, justamente pela ausência de observância da etapa de conciliação prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A análise de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, pressupõe a realização de fase conciliatória prévia.

2. A ausência de prévia tentativa de conciliação inviabiliza a concessão de limitação dos descontos nos rendimentos do consumidor em sede liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A, 104-B e 104-C; CPC, art. 300; Decreto Federal nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

1. TJES, AI nº 5009074-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 01/04/2024.

2. TJMG, AI nº 4070231-10.2024.8.13.0000, Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgado em 17/12/2024.

3. TJRJ, AI nº 0053082-04.2024.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, julgado em 23/08/2024.

4. TJSP, AI nº 2243822-84.2024.8.26.0000, Relª Desª Silvana Malandrino Mollo, 38ª Câmara de Direito Privado, julgado em 23/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012313-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANA KARINY DE OLIVEIRA ARAÚJO ABREU

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de ID 46225085 que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
ajuizada por
ANA KARINY DE OLIVEIRA ARAÚJO ABREU
, deferiu o pedido liminar, de modo a determinar a limitação dos descontos relativos aos contratos de empréstimos firmados pela autora em 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos.

Em suas razões, ID 9565934, o agravante sustenta: (i) a violação ao disposto no art. 104-A, do CDC no que diz respeito a fase extrajudicial; (ii) a impossibilidade de limitação de todas as dívidas a 35% (trinta e cinco por cento); (iii) a omissão quanto ao valor total da renda familiar; (iv) a violação ao decreto Federal nº 11.150/2022, no que diz respeito ao valor considerado como equivalente ao mínimo existencial.

Decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo (id. 9715741).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 9844602).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a análise da liminar visando à repactuação de dívidas pelo reconhecimento do superendividamento pressupõe procedimento extrajudicial conciliatório.

A Lei nº 14.181/2021 veiculou princípios e regras que visam prevenir e tratar o superendividamento, fazendo com que o consumidor que se encontre nessa situação saia da “cultura da dívida” para a “cultura do pagamento”.

O tratamento global do consumidor superendividado é realizado em duas fases, conforme disciplina nos artigos 104-A a 104-C, do Código de Defesa do Consumidor. A primeira, chamada de fase conciliatória e preventiva, prestigia o princípio da cooperação e visa à formalização de um plano voluntário de pagamento das dívidas. A segunda, chamada de fase judicial, que poderá ser instaurada somente pelo consumidor, caso não haja êxito na tentativa de conciliação com algum dos credores.

Logo, o procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, ainda que a situação da consumidora agravante, a princípio, se enquadre como superendividamento, nesse momento processual, a intervenção judicial sem prévia tentativa de conciliação, em que as partes, por meio de mútua liberalidade acordam a renegociação, novando a dívida em um plano que permita efetivamente o pagamento, observando o mínimo existencial, se mostra inadequada.

No caso dos autos, não há qualquer elemento probatório que indique ter a recorrida se utilizado dos mecanismos extrajudiciais de conciliação, bem como, também, não fora realizada prévia conciliação judicial, o que viola o procedimento legal estabelecido e tem o condão de prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas.

Embora a recorrida afirme, em contrarrazões, que buscou prévia conciliação não faz qualquer prova do alegado.

Aliás, a mencionada tentativa de parcelamento da dívida não se confunde com a necessária fase conciliatória prévia, porquanto, o que se busca nesta primeira etapa do procedimento é que o plano de pagamento seja formalizado em conjunto com o credor, permitindo, assim, o adimplemento da dívida.

Este Tribunal já se manifestou a respeito da necessidade de prévia conciliação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A devolutividade da decisão impugnada se restringe na viabilidade, ou não, de o magistrado, antes mesmo de designada audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, examinar o pedido liminar formulado, tendo, sobre o referido tema, as Cortes Estaduais firmado posicionamento uníssono no sentido de que,
por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória
.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o magistrado proceda a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5009074-91.2023.8.08.0000 – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – 2ª Câmara Cível – Julgador em 01/04/2024).

De igual modo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS. TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 104-A DO CDC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. MEDIDA IMPOSITIVA. A teor da exegese do 104-A, do CDC, inserido pela da Lei nº 14.181/21. Que promoveu alterações nesse diploma legal, passando a dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
Antes de mais nada, incumbe ao magistrado designar audiência conciliatória, com apresentação pelo consumidor superendividado de plano formal de pagamento da dívida. Em outras palavras, somente depois de realizada a audiência de conciliação, sem êxito, é que se afigura cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da parte autora que permitam preservar seu mínimo existencial
. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Ausentes tais requisitos, a manutenção da decisão de primeiro grau que a indeferiu constitui medida imperativa. (TJMG; AI 4070231-10.2024.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 17/12/2024; DJEMG 13/01/2025)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS PAGAMENTOS DOS VALORES DEVIDOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC). PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.
Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança ou a imediata suspensão dos descontos, sendo inviável a concessão da medida, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.
(TJMT; AgRgCv 1031324-71.2024.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 18/12/2024; DJMT 19/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Superendividamento. Repactuação de dívida. Lei nº 14.181/2021. Limitação de descontos. Na origem, se trata de demanda que busca a repactuação de dívida, com escopo na Lei nº 14.181/2021 (Lei do superendividamento), narrando a parte autora ter contratado empréstimos cujas parcelas inviabilizam sua subsistência, buscando a repactuação dos débitos. O juízo a quo deferiu a tutela provisória de urgência para limitação dos descontos em 30% dos rendimentos, tendo a parte ré interposto o presente recurso.
A Lei nº 14.181/2021 estabeleceu um rito especial para ação de repactuação de débito, determinando que deve ser designada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
Portanto, não se mostra cabível a concessão de tutela provisória na primeira fase do procedimento de repactuação de dívida por superendividamento, pois há necessidade de que seja observada a etapa de conciliação, com apresentação de proposta de pagamento pelo consumidor
.
Apenas se a fase conciliatória restar infrutífera, caberá a incidência de plano judicial compulsório, com a imposição de limitação dos descontos. Precedentes. Recurso conhecido e provido para revogar a tutela provisória de urgência. (TJRJ; AI 0053082-04.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 23/08/2024; Pág. 1100)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contratos bancários. Superendividamento. Ação de Repactuação de Dívidas.
Decisão que indeferiu o pedido de concessão de Tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas incidentes nos rendimentos do agravante. Ausência do requisito da probabilidade do direito para a concessão integral da tutela de urgência (CPC, art. 300, caput).
Necessidade de instauração da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com formação do contraditório e exercício da ampla defesa
. Decisão mantida. Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2243822-84.2024.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2024; Data de Registro: 23/08/2024) (TJSP; AI 2243822-84.2024.8.26.0000; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Silvana Malandrino Mollo; Julg. 23/08/2024)

Do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
a quo,
de modo a indeferir a liminar pleiteada perante o juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)